Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-09.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002066-09.2016.8.14.0201

APELANTE: TATIANE FONSECA DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0002066-09.2016.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
TATIANE FONSECA DINIZ

DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI QUE CONDENOU A RÉ AOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90
.

NULIDADE
DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ
. TESE REJEITADA.

Observa-se que embora a RÉ não tenha sido citada pessoalmente,
apresentou Defesa preliminar, através de advogado devidamente constituído, com poderes específicos de receber citação, suprindo a citação pessoal, além de interpor pedido de revogação da prisão preventiva, e impetração de HC nº 0809830-63.2018.8.14.0000, perante este Tribunal de Justiça, deixando evidente o inequívoco conhecimento da denúncia interposta em seu desfavor, assim, sem que se tenha demonstrado qualquer prejuízo à defesa de modo a comprometer o regular prosseguimento do processo criminal, não há que se falar em nulidade processual. Precedentes.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA.
TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau.
Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo
a quo
valorou sem a devida fundamentação idônea a circunstância judicial do artigo 59 do CPB (
culpabilidade
), merecendo sua neutralidade, entretanto, persistindo uma circunstância judicial negativa (
circunstâncias do delito
)
corretamente justificada a recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, SÚMULA nº 23.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, acolher parcialmente o pedido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0002066-09.2016.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
TATIANE FONSECA DINIZ

DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
TATIANE FONSECA DINIZ
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo
4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA
que condenou a ré as penas de

20 (vinte) anos de reclusão
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal, c/c art.244-B da Lei nº 8.069/1990
.

Narrou a
denúncia
(id.14994961), que no

dia 02 de janeiro de 2015, por volta das 17 horas, na invasão Morada de Deus 1, Rua D, bairro da Maracacuera, Distrito de Icoaraci, Belém-PA, a acusada TATIANE FONSECA DINIZ, em concurso com seu filho adolescente WILLYAMY DAVI FONSECA DE MOURA e com o atualmente, extinto Fabio Patrick Fonseca, torturou e, em seguida, assassinou mediante disparos de arma de fogo, a vítima ADRIANA COELHO.

A Polícia desvendou que o crime de homicídio foi motivado pela vontade de retaliação por um suposto furto que o filho da vítima ADRIANA, de nome Rogerio Coelho da Silva, teria praticado na casa do filho da acusada, WILLYAMY DAVI, que também concorreu para os crimes ora relatados mas, por ser menor à época dos fatos, contra o mesmo foi lavrado um auto de ato infracional.

Relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia informam que Rogério, filho da vítima ADRIANA, era comparsa de Willyami Davi, em roubos que cometiam juntos. Ocorre que, dias antes do crime ora relatado, a casa onde Willyami Davi residia com sua companheira foi alvo de furto e ele passou a apontar Rogério como sendo o autor do dito crime.

Ao saber que era apontado como sendo o responsável pelo furto ocorrido na casa do menor Willyami Davi e que este ameaçava de chamar a mãe dele - ora acusada - para cuidar do caso, Rogério tratou de sumir do bairro, homiziando-se em lugar até o momento desconhecido da Polícia.

De fato, no dia do crime, a acusada TATIANE FONSECA DINIZ, mãe de Willyami Davi, foi até a casa deste para, juntamente com o de cujus Pablo Patrick, procurarem o suposto ladrão (Rogério), mas, ao não encontrá-lo, o trio voltou-se para a mãe dele, a vítima ADRIANA COELHO, que foi apanhada em uma das ruas da invasão Morada de Deus e obrigada a acompanhá-los até a casa do adolescente Willyami Davi, situada na Rua D, bairro da Maracacuera, onde ADRIANA foi imobilizada e torturada com violentos golpes de perna-manca, aplicados com a finalidade de fazê-la entregar aos seus algozes os objetos que seu filho supostamente feria subtraído de Willyami Davi.

A vítima, acreditando que escaparia dos criminosos se dissesse que iria entregar os objetos furtados, assim o fez, tendo conseguido sair da casa onde fora torturada. Mas a acusada e seus comparsas perceberam que a mulher iria fugir, ao vê-la adentrar na casa de uma vizinha. Assim, a acusada também entrou na dita residência atrás de ADRIANA e, puxando-a pelos cabelos, a levou para rua, onde ordenou que PABLO PATRICK pegasse a arma de fogo e assassinasse a vítima, dizendo, textuais, "DA SAL NELA, MEXEU COM MEU FILHO VAI TER QUE PAGAR".

Depois de praticar o hediondo crime, TATIANE, seu filho Willyami Davi e o, hoje, falecido, Pablo Patrick fugiram do local, mas continuaram a rondar pela área em motocicletas, fato que forçou algumas testemunhas presenciais a mudaram-se do bairro, com medo de serem mortas também. (...)”

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I e IV , do CPB, c/c art.244-B da Lei nº 8.069/1990.

Recebimento da denúncia
em
24 de setembro de 2018
e decretação da prisão da ré.
(id.14994962).

Resposta à Acusação. (id.14995118)

Edital por citação. (d.14995126)

Acautelamento dos autos em secretaria. (id.14995136)

Decisão que decretou a revelia da ré. (id.14995139-pág.5)

Mídia de audiência. (id.14995146 à 14995147)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.14995149)

Declaração de Óbito. (id.14995149)

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 11/02/2022
. (id.14995184), julgou procedente a denúncia e pronunciou a acusada
TATIANE FONSECA DINIZ
pelo crime dos
art.121, § 2º, incisos I e IV, do CPB , C/C ART. 1º, i, ALÍNEA “A” DA Lei nº 9.455/1997, c/c art.244-B da Lei nº 8069/1990 em relação a vítima ADRIAN COELHO.

Edital de intimação da ré. (id.14995185-pág.1)

Renúncia da defesa. (id.14995199)

Certidão de não intimação da ré sobre a renúncia de sua defesa.

Intimação Edital da Ré. (id.14995206-pág.1, 14995210-páhg.1)

Defensoria Pública – art. 422. Manifestação. (id.14995211-pág.1)

Decisão de produção de provas. (id.14995212-pág.1)

Certidão de antecedentes criminais. (id.14995229-pág.1)

Sentença prolatada no Tribunal do Júri em 29/05/2023 (id.14995273-pág.1)

Declaração de Óbito. (id.14995261-pág.1)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.14995277)

Certidão de Incomunicabilidade. (id.14995278)

Questionário. (id.14995279)

Ata de Julgamento da 53ª Sessão do Segundo Período de 2023 da 4ª Vara do Tribunal do Júri. (id.14995281)

Mídias do Tribunal do Júri. (id.14995287 à 14995292)

Termo de Inquirição das Testemunhas no Tribunal do Júri. (id7272103)

Em suas
razões recursais
(id.14995295), a Defensoria Pública suscitou:
1)
Nulidade por ausência de citação da ré; no mérito: 1) Absolvição por insuficiência de provas e 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.14995299), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvido
,
a fim de que seja mantida a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Nesta
Superior Instância
(
id.18380837
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
do vertente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhes sejam NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
TATIANE FONSECA DINIZ
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo
4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA
que condenou a ré as penas de
20 (vinte) anos de reclusão
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal, c/c art.244-B da Lei nº 8.069/1990
.

PRELIMINAR

NULIDADE DO FEITO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DA RÉ.

Em suas razões de apelação, a defesa arguiu preliminarmente a nulidade do feito decorrente da falta de citação pessoal da ré, o que invalidaria o julgamento perante o Tribunal do Júri.

A citação é o ato por meio do qual o acusado toma ciência dos termos da acusação, sendo chamado para respondê-la e a comparecer aos atos do processo, sendo assim, providência essencial à validade do processo.

Nesse sentido, a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"1. Conceito de citação: é o chamamento do réu a juízo, dando-lhe ciência do ajuizamento da ação, imputando-lhe a prática de uma infração penal, bem como lhe oferecendo a oportunidade de se defender pessoalmente e através de defesa técnica. Trata-se de um corolário natural do devido processo legal, funcionalmente desenvolvido através do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF)." ("Código de processo penal comentado", 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 711).

Como sabido, a citação ocorre logo após o recebimento da denúncia, momento em que a relação processual se aperfeiçoa.

A ausência de citação importa na sanção de nulidade. Porém, é suprida pelo comparecimento voluntário do acusado, nos termos do artigo 570 do Código de Processo Penal.

Com efeito, diante das disposições do Código de Processo Penal, fica suprida a falta de citação quando o réu constitui defensor nos autos, ou comparece de qualquer forma espontaneamente ao processo, uma vez que a finalidade do ato de citação, qual seja, que o acusado tome conhecimento das imputações.

Em análise dos autos a ré fora denunciada
como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º,
incisos I e IV , do CPB, c/c art.244-B da Lei nº 8.069/1990, sendo recebida a denúncia em 24/09/2018 e decretação de sua prisão preventiva, tendo em vista a ré se encontra foragida desde a data do fato 02/01/2015.

Em 21/11/2018 a ré fora citada no endereço constante nos autos, no qual fora certificado que a ré se encontra em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas por sua irmã GRACIANE FONSECA DINIZ.

Em 07/12/2018 houve pedido de habilitação dos advogados ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA-OAB-PA 19.782; LEILA VANIA BASTOS RAIOL-OAB-PA25.402 e ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE – OAB-PA 23.898, com assinatura da procuração pela ré.

Em seguimento, os defensores constituídos apresentaram resposta à acusação (id.14995118). Desta forma, ao que se tem dos documentos juntados e das informações prestadas, a acusada constituíra defensores, sendo apresentada respostas à acusação, de modo que, mesmo que expedidos mandados de citação anterior, que retornaram negativo, a nomeação de seus defensores e apresentação de resposta à acusação evidencia o conhecimento da denúncia e, assim, supre a citação pessoal.

Ressalte-se ainda que a ré além da apresentação de Defesa preliminar, interpôs pedido de revogação da prisão preventiva, além de impetração de HC nº 0809830-63.2018.8.14.0000, perante este Tribunal de Justiça, deixando evidente o inequívoco conhecimento da denúncia interposta em seu desfavor, assim, sem que se tenha demonstrado qualquer prejuízo à defesa de modo a comprometer o regular prosseguimento do processo criminal, supre a citação pessoal, nesse sentido:

Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO. RÉU REGULARMENTE CITADO POR EDITAL. CIÊNCIA DA ACUSAÇÃO. OFERTA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. Ao disciplinar as citações e intimações no procedimento comum ordinário, a lei processual penal dispõe que ?se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias?, e, assim feito, ?não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva? ? art. 361 e art. 366, ambos do CPP. Hipótese em que, devidamente citado o réu por edital, posteriormente compareceu em juízo e constituiu defensor, que apresentou resposta à acusação, com defesa detalhada, entrando no mérito, refutando a denúncia. Acusado que tinha inequívoca ciência da ação penal e da imputação que lhe recaiu. Desnecessária, assim, a renovação de sua citação, agora pessoalmente. Inteligência do art. 363, § 4º do CPP. Houvesse nulidade (e não há), nesse cenário, teria sido sanada e suprida pelo comparecimento espontâneo do réu em juízo, apresentando-se com advogado (art. 570 do CPP). Precedentes do E. STJ. Decisão judicial que causou a paralisação injustificada do processo, sem qualquer amparo legal. Correição parcial julgada procedente, decretando-se a revelia do réu, que não foi mais localizado, determinando ao magistrado requerido que dê regular andamento ao processo. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PROCEDENTE. MAGISTRADO SINGULAR QUE DEVE DAR O REGULAR ANDAMENTO AO FEITO.(Correição Parcial, Nº 70081049561, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 24-04-2019)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA CITAÇÃO. ACUSADO QUE DEMONSTRA TER CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. COMPARECIMENTO À DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em nulidade processual por vício na citação do acusado se os fatos apurados na hipótese indicam a ciência sobre ação penal, tais como o comparecimento à Defensoria Pública e a apresentação de resposta à acusação, sem que se tenha demonstrado qualquer prejuízo à Defesa, no exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo a comprometer o regular prosseguimento do processo criminal. 2. Ordem denegada.

(TJ-DF 07464153320208070000 DF 0746415-33.2020.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 21/01/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 DO CTB)- NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - INOCORRÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO DEFENSOR - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. A citação visa garantir que o réu tome ciência do inteiro teor da acusação que lhe é feita, para que tenha oportunidade de escolher seu defensor e reunir provas de sua inocência, efetivando, assim, o contraditório e a ampla defesa. 02. Não há que se falar em nulidade do processo por ausência de citação do réu, se este apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública e, inclusive, compareceu à audiência de instrução. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO PLENO DO STF - O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC¿s 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, afastando a possibilidade de prisão para execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

(TJ-MG - APR: 10701170204815001 Uberaba, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Em 09/01/2019 fora constituído o causídico JOSÉ ITAMAR DE SOUZA – OAB-PA 19.763, no qual juntou procuração, inclusive com poderes especiais para receber citação (id.14995122-pág.4), apresentando defesa preliminar (id.14995127-pág.1), documentos da ré, pedido de revogação de prisão preventiva (id.14995128) e reiteração de pedido. (id.14995137).

De fato, não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo à parte decorrente da ausência de citação pessoal da ré, que embora não tenha havido sua citação pessoal, teve devida ciência da acusação, restando garantidos o contraditório e a ampla defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Neste capítulo, a Defesa se insurge contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob a alegação da inadmissibilidade do Inquérito policial como meio de prova, uma vez que tal ato administrativo se destina dentro da sistemática processual penal vigente à formação da convicção do Ministério Público, não do juiz.

Arguiu ainda que a decisão proferida pelo júri é contrária a prova dos autos, uma vez que p conteúdo probatório é praticamente inexistente, em afronta ao disposto no art. 155 do CPP.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Preliminarmente, entendo que o júri formulou sua decisão com base nas provas colhidas perante a sessão do Tribunal do Júri, no qual fora assegurado o contraditório e ampla defesa, não havendo em se falar em provas colhidas apenas no inquérito policial, conforme tentou transparecer a Defesa.

A Ré TATIANE FONSECA DINIZ foi processada, pronunciada e submetida ao Tribunal do Júri, para responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CPB) em conexão com os delitos de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990).

O Conselho de Sentença acolheu a tese sustentada pelo Ministério Público e condenou a ré pela prática do crime homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CPB) em conexão com o delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), absolvendo-a da imputação referente à prática de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997).

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja a acusada submetida, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação da apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação da apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Adriana Coelho
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, entendendo que a acusada concorreu para o homicídio da ofendida, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, pela Declaração de óbito, pelo Relatório de Levantamento de Local do Crime e Diligências Preliminares e Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2022.01.000804-TAN.

De acordo com Laudo Pericial d
e Necropsia Médico-Legal nº 2022.01.000804-TAN, no qual atestou que a causa da morte da vítima ADRIANA COELHO se deu por “anemia aguda devido ferimentos por projéteis de arma de fogo no pescoço e tórax.

Segundo Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares (id.14995149) onde se constatou que a vítima ADRIANA COLEHO estava caída no pátio da residência, localizada na Estrada do Outeiro, Conjunto Morada de Deus I, Q-D, casa nº 22, atingida por três disparos de arma de fogo.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação da apelante TATIANE FONSECA DINIZ, que transcrevo os trechos dos depoimentos prestados na Sessão do Tribunal do Júri pela testemunha
CIRIACO ASSUNÇÃO DOS SANTOS
, que narrou com detalhes as circunstâncias que o fato delituoso teria ocorrido.

A testemunha
CIRIACO ASSUNÇÃO DOS SANTOS
que declarou
: (id.14995287, 14995288)

“QUE participou dessa investigação, participando de todas as diligências; QUE nessa invasão tinham muitos informantes, que essas pessoas não vão para os autos para preservarem suas vidas, mas para os policiais para nortearem o caminho da investigação elas são importantíssimas; QUE na invasão tínhamos um informante que morava a quase 200mts da casa onde ocorreu

a tortura e em seguida entraram na casa onde foi morta a vítima; QUE contactou com o informante que narrou os fatos descritos na denúncia, antes de iniciar as investigações; QUE estava morando lá um adolescente com a mulher dele, que era filho do mega traficante DOTI da Cabanagem; QUE esse rapaz que teria furtado o televisor, andava praticando assalto juntamente com o filho do DOTI e da Ré; QUE ROGÉRIO, filho da vítima teria furtado um televisor da casa do filho do DOTI, menor de idade (WILIIAM DAVI); QUE o ROGÉRIO sumiu depois do furto, com medo de represália; QUE veio a mãe de DAVI da cabanagem dar apoio e uma outra pessoa procurar o bem, sem sucesso; QUE foram numa rua próxima de lá e encontraram a vítima, trouxeram ela pelo cabelo na frente das pessoas, entraram na casa e seguiu a tortura; QUE a vítima teria dito que sabia onde estava a televisão e que iria buscá-la; QUE quando saltaram-na, ela saiu correndo pedindo socorro na rua, sem que ninguém

a ajudasse, em razão da periculosidade do pai do menor, ocasião que entrou numa casa, e a ré, seu filho, mais uma terceira pessoa entrou nessa casa, tirou a vítima da casa e atirou nela, segundo informações prestadas pela dona da casa; QUE mataram no pátio da casa; QUE quem atirou foi quem morreu, o papel da TATIANE foi segurar a vítima para o outro atirar nela; QUE foram embora imediatamente; QUE a casa da ré ficou aberta por uns 15 dias, sem que ninguém tivesse entrado lá e ter sido roubada, em razão do medo que a vizinhança tinha do pai do menor; QUE os vizinhos se negavam em receber uma notificação pela ré; QUE sempre que perguntava pela localização ninguém sabia informar, devido a periculosidade do pai do menino; QUE o informante do depoente lhe afirmou que a vítima gritava dentro da casa, pedindo por socorro; QUE não viu o corpo; QUE a vizinha foi intimada, prestou esclarecimentos; QUE não conheceu a TATIANE; QUE ela agiu como uma galinha que tenta proteger seu pintinho, no caso a ré foi proteger seu filho DAVI; QUE esse menor tinha fama de perigoso, era dado a cometer delitos; QUE a própria vizinha já tinha sido vítima do menor; QUE quem matou teria sido essa terceira pessoa (PABLO PATRICK) que já está morto; QUE a própria ré registrou a morte desse terceiro; QUE a ré não morava no local, quem morava lá era o filho e a mulher dele, a ré ia lá esporadicamente, nos finais de semana; QUE nesse dia ela foi para resolver o problema do furto da televisão, que veio já com essa terceira pessoa; QUE a conduta da ré era resolver o problema do furto, juntamente com seu filho e a terceira pessoa; QUE

já sabiam quem era a mãe do ROGÉRIO, saíram a procura-la e quando acharam levaram para casa para tortura-la com intuito de informar onde estava a televisão; QUE o DAVI, era um moleque pequeno, que não teria condições de render a vítima; QUE a ré arrancou a vítima que estava se segurando na grade do portão, para entrar no corredor da casa, e o cara atirou; QUE a ré não só arrancou a vítima como determinou para que a terceira pessoa atirasse.”

A testemunha ocular DANIELA DE JESUS SHUVALB DE MELO,
embora tenha sido ouvida apenas na primeira fase

declarou
: (id.
14995288)

“QUE viu Adriana correndo e atrás dela vinham Tatiane e mais 2 (dois) homens, tendo estas pessoas entrado no pátio da casa da testemunha. Então, Tatiane pegou a vítima pelos cabelos, sentou ela no chão que segurou na grade da minha casa; QUE entrou um rapaz mais novo (Willyamy Davi Moura), que era filho de TATIANE, e ficou o rapaz mais velho no portão, tendo TATIANE mandado que o rapaz “dar sal” na vítima; QUE a testemunha tentou puxar Adriana dos braços de Tatiane, para tentar salvá-la; QUE quando TAATIANE falou para “dar sal”, o rapaz saiu correndo para perto de um comércio, e quando ele voltou, já veio com a arma, ele deu dois a três disparos na vítima Adriana, a qual faleceu; QUE o motivo do crime seria que o filho dessa ADRIANA mexeu na casa do filho da TATIANE, ele sumiu da área, aí eles se vingaram da mãe a ADRIANA; QUE depois dessa fato, saiu de sua casa, ficou com medo deles, pois foi uma cena muito forte que presenciou; QUE só viu TATIANE nesse dia, nunca mais a viu; QUE ficou nervosa até agora; QUE após o crime deixaram a vítima no chão e saíram correndo, foram embora, sumiram; QUE só soube o nome da TATIANE por ocasião de sua intimação; QUE a TATIANE era morena, forte, cabelo liso, que deveria ter uns 30 e poucos anos; QUE a ADRIANA quando estava sendo perseguida dizia que era para depoente ajuda-la, para não deixar eles matarem ela; QUE veio saber depois que a ADRIANA tinha sido pego e levado para casa do filho da TATIANE e teriam batido nela dentro dessa casa, e ela conseguiu fugir”;

A ré
TATIANE
não foi ouvida em audiência, por não ter sido localizada em nenhum momento.

Observa-se pelos relatos colhidos pela testemunha presencial compromissada na forma da lei,
DANIELA
, ouvida na primeira fase do procedimento, no qual teria presenciado os fatos delituosos, uma vez que ocorreram em sua residência, fora devidamente corroborado pela testemunha
CIRIACO
ouvida perante o Tribunal do Júri, que descreveu a mesma narrativa prestada por DANIELA.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência de provas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

Por fim a defesa se insurge contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação genérica de que fora aplicada de forma desproporcional.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pela apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de justificar

referida reprimenda.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que a ré, por achar que o filho da vítima teria sido o autor do furto ocorrido na casa de seu filho, resolveu, junto com seu marido e seu filho, ir atrás do filho da vítima e, por não o ter encontrado, resolveu ceifar a vida da vítima
.
Culpabilidade elevada
, portanto. A ré é tecnicamente primária. Não há elementos sobre a conduta social da ré. Não há elementos sobre a personalidade da acusada. Os motivos do crime já foram considerados na qualificadora.
As circunstâncias do crime são graves vez que cometido com violência exacerbada, por terem espancado a vítima antes de efetuarem os disparos de arma de fogo, quando estava tentava se esconder na casa de uma vizinha.
Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima não contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos de reclusão. Grifei

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, I e IV do CP), por considerar desfavoráveis
duas
circunstâncias (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável a ré a culpabilidade tendo em vista “
(..)
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que a ré, por achar que o filho da vítima teria sido o autor do furto ocorrido na casa de seu filho, resolveu, junto com seu marido e seu filho, ir atrás do filho da vítima e, por não o ter encontrado, resolveu ceifar a vida da vítima
”,
tal vetor já fora considerado para qualificar o crime de homicídio (motivo torpe) o que implica em bis in idem, o que não é permitido no nosso ordenamento processual, razão pela qual entendo deva ser
neutra
.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação, incorrendo em
bis in idem
, tendo em vista que este fator já fora considerado pelo Conselho de Sentença como qualificadora do crime, no qual o Júri reconheceu através da votação do Quarto Quesito (id.14995279). Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação a apelante.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Entendo que quanto às circunstâncias do crime não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou devidamente a circunstância, no fato do grau de violência e audácia na conduta da ré, uma vez que o fato se deu na residência de sua vizinha, no qual presenciou o crime, merecendo uma maior reprovação.

Persistindo uma circunstância judicial (circunstâncias do delito) com a fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o
quantum
da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, deve ser fixado em
14 (quatorze) anos de reclusão
ao crime praticado.

Quanto a
2ª fase

da dosimetria
da pena, inexistindo a presença de uma atenuante ou agravantes, mantenho o
quantum
anterior

Na 3ª Fase inexistindo causa de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB
.

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.

O Magistrado se pronunciou nos seguintes termos quanto o art. 59 do CPB

“Cabe a acusada a pena de 01 a 04 anos de reclusão, em abstrato.

A reprovabilidade da conduta é severa, vez que a ré por acreditar que o filho da vítima teria sido o autor do furto ocorrido na casa do filho da ré, corrompeu que o menor – seu próprio filho – a praticar infração penal. Culpabilidade moderada, portanto. A ré é tecnicamente primária. Não há elementos sobre a conduta social da ré. Não há elementos sobre a personalidade da acusada. Os motivos do crime são inerentes ao tipo.
As circunstâncias do crime são graves vez que o menor acompanhou a prática de crime cometido com extrema violência
. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima não contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de corrupção de menor, em 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto a justificação utilizada para negativar o vetor circunstâncias do delito, deve ser mantido, entretanto seu
quantum
aplicado merece correção, por ser desproporcional, razão pela qual fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

2ª fase –
Ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no quantum anterior.

3ª fase
– Ausentes causas de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Presente o concurso material (art. 69 do CPB), efetuo a soma das penas e fixo a penal final e definitiva a ré
TATIANE FONSECA DINIZ
em
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
pelos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, I e IV, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

Mantido os DEMAIS termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal,
alterando
a pena da ré/apelante
TATIANE FONSECA DINIZ
, para
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
pelos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, I e IV, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, mantido os demais
termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de maio de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/06/2024